Tribunal: TJBA
Processo: 0536777-21.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0536777-21.2014.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: Amanda Jatahy Araújo

Advogado(s): JOAO DE JESUS MARTINS (OAB:BA12089-A), DYLLAN REBELLO NETO (OAB:SP392245-A)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

EMENTA.
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO (ART. 171, CP).
PRELIMINARES DE
NULIDADES DE BUSCA VEICULAR E RECONHECIMENTO PESSOAL AFASTADAS.
ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO A JUSTIFICAR A CONDENAÇÃO.
DOSIMETRIA DA PENA REDIMENSIONADA. INDENIZAÇÃO MÍNIMA EXCLUÍDA.
PRELIMINARES REJEITADAS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Trata-se de Apelação Criminal interposta pela Defesa de AMANDA JATAHY ARAÚJO, da sentença que a condenou pela prática de crime de estelionato, por duas vezes, à pena de 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de multa e fixação de indenização mínima.

A apelante pleiteia, preliminarmente, a nulidade da busca veicular e do reconhecimento pessoal. No mérito, a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena, a alteração do regime prisional, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e o afastamento da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

As questões em discussão consistem em analisar: (i) a legalidade da busca veicular realizada com base em denúncia de populares; (ii) a aplicabilidade da nulidade do art. 226, do CPP, quando a participação da agente no crime se deu sem contato visual com as vítimas; (iii) a suficiência do conjunto probatório para a condenação por estelionato; (iv) a adequação da dosimetria da pena; e (v) a legalidade da fixação de indenização mínima sem pedido expresso na denúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

Rejeita-se a preliminar de nulidade da busca veicular, pois a abordagem policial foi motivada por fundada suspeita (art. 244, CPP), decorrente de informações precisas fornecidas por populares sobre a prática de crime em andamento, o que legitima a diligência.

Afasta-se a alegação de nulidade do reconhecimento pessoal, pois a condenação não se baseou em tal ato, mas em um conjunto probatório robusto, incluindo a confissão extrajudicial da ré. A participação da apelante, restrita ao contato telefônico com as vítimas, inviabilizou o reconhecimento visual e cria um
distinguishing
em relação aos precedentes sobre o art. 226, do CPP.

A autoria e a materialidade do crime de estelionato restaram devidamente comprovadas pela prova documental e testemunhal, que demonstraram o
modus operandi
da ré dentro do esquema criminoso, consistente em se passar por funcionária de banco para obter as senhas das vítimas.

A dosimetria da pena foi redimensionada, com a redução da pena-base por ausência de fundamentação idônea para a exasperação
no quantum adotado pelo magistrado
. Na segunda fase, a atenuante da confissão espontânea preponderou sobre a agravante de crime cometido contra pessoa idosa (art. 67, CP).

Fixado o regime inicial semiaberto, em razão da gravidade concreta da conduta e das circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 33,§3º, CP), sendo incabível a substituição da pena por restritivas de direitos (art. 44, III, CP).
Segundo os autos, as vítimas, idosas, tiveram
retirado dinheiro de suas contas, uma delas, teve realizado, em seu nome, até
empréstimo consignado, fraudulentamente,
a justificar, pelo desvalor das circunstâncias judiciais, a fixação do regime
mais gravoso, o
semiaberto.

A condenação ao pagamento de indenização mínima foi afastada, pois, conforme tese firmada pelo STJ em recurso repetitivo
[
Tema Repetitivo 1389, do STJ
]
, a fixação do valor (art. 387,
inciso IV,
do CPP) exige pedido expresso e formal na denúncia, o que não ocorreu no caso, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

PRELIMINARES REJEITADAS.
Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena para 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 96 (noventa e seis) dias-multa, fixar o regime inicial semiaberto e afastar a condenação à reparação de danos.

Tese: “ Não há nulidade por inobservância do art. 226, do CPP se a condenação se ampara em outros elementos de prova e a participação do agente no delito ocorreu sem contato visual com a vítima. 2. A fixação de valor mínimo a título de reparação de danos, nos termos do art. 387, IV, do CPP, pressupõe pedido expresso na peça acusatória, a fim de garantir o contraditório e a ampla defesa. 4. A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis autoriza a fixação de regime prisional mais gravoso do que o correspondente ao quantum da pena aplicada.”

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0536777-21.2014.8.05.0001
, provenientes da Comarca de Salvador/BA, figurando como Apelante
AMANDA JATAHY AR
AÚJO
e, Apelado,
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em julgar
REJEITA
R AS

PRELIMINARES,
e, no mérito,

CONHECER E
DAR
PARCIAL
PROVIMENTO
ao Recurso interposto, nos termos do presente Voto.